Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INDEVIDA DE FURTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O autor, por meio da prova documental e oral, demonstrou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, de ter sido vítima de agressão física, verbal e de constrangimento ilegal ao ser levado a um cômodo da sociedade empresária ré, onde foi agredido, acusado de furto, além de ter tido sua mochila retida. Desse modo, ao contrário do sustentado pela apelante, é inequívoca a lesão à integridade psicofísica do autor por meio de preposto da ré, do que decorre dever ser mantido o reconhecimento de danos morais indenizáveis. Além disso, o valor definido em sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional e razoável ante a gravidade e a irradiação maléfica do ato ilícito praticado pela ré, motivo pelo qual deve ser mantido.
2. Recurso conhecido e desprovido.